Tribunal: TJSP
Processo: 0039465-71.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 0039465-71.2011.8.26.0053/50001
Voto n° 25868
Registro: 2020.0001034041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0039465-71.2011.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados WILSON DONIZETI DOMINGUES DOS
SANTOS (E OUTROS(AS)), ROSANGELA ROCHA DELLAROLE
CARRIEL, CÉLIA REGINA COELHO, PAULO ARAÚJO CHONG,
ELISANGELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES e MOISÉS DA
ROCHA CUBAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 0039465-71.2011.8.26.0053/50001
Voto n° 25868
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0039465-71.2011.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: WILSON DONIZETI DOMINGUES DOS SANTOS E
OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25868
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 5o da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF –
Correção monetária – Inconstitucionalidade por
arrastamento – Possibilidade:
– A correção monetária se faz pelos índices que
prevaleceram na jurisprudência e estão considerados
na tabela prática do Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Dado provimento à apelação dos autores para julgar procedente a
demanda e condenar a ré a calcular os quinquênios sobre seus vencimentos
integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e aqueles acréscimos
pecuniários que já contenham o adicional em sua base de cálculo, bem como a
lhes pagar as diferenças vincendas e vencidas, não atingidas pela prescrição
quinquenal das parcelas, com a atualização do vencimento e juros de 6% ao
ano contados da data da citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 com a
redação anterior à edição da Lei 11.960/09 (fls. 114/120), entendimento
mantido após julgamento de embargos de declaração (fls. 131/136), interpôs a
Fazenda recurso extraordinário (fls. 139/153) e especial (fls. 155/168)
devidamente contrarrazoados (respectivamente, fls. 171/179v e 181/186v).
Adequado o julgamento para a aplicação da Lei 11.960/09 aos juros
durante todo o período condenatório, desde a sua edição (acórdão – fls.
206/208v), interpôs a Fazenda embargos de declaração (fls. 213/225), arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 0039465-71.2011.8.26.0053/50001
Voto n° 25868
que o acórdão determinou a aplicação do IPCA como índice de correção
monetária para todo o período, por força do julgamento do Tema 810 da
repercussão geral. Mas o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 foi modulado,
aplicando-se a TR até 25.3.2015. Assim, o acórdão afronta o decidido pelo STF
nessas ADIs. Os embargos de declaração interpostos no Tema 810 ainda
pendem de julgamento.
Sobrestado o processo até julgamento dos embargos de declaração
interpostos no RE 870.947 (Tema 810), aguardando-se em acervo (fl. 227),
retornaram os autos para decisão (fl. 231).
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o STF rejeitou todos os
embargos de declaração interpostos, afastando qualquer modulação:
“EMENTA: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver
todos os pontos do Recurso Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da
Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato
normativo emanado do próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa
excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais
ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada.
Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos
fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam
recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da
CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é
próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de
relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 0039465-71.2011.8.26.0053/50001
Voto n° 25868
CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade
social subjacente ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de
efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o
período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois
virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar
pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao
interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida
não modulada”.
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA